Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Cancelamento de voo nacional. Realização de trecho da viagem via terrestre. Horário observado. Ausência de prejuízo indenizável verificada. Assistência prestada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré apenas ao reembolso de quantia paga a título de despacho de bagagem extra em viagem aérea nacional, no importe de R$ 150,00.
2. Insiste a autora, ora recorrente, na condenação da empresa no pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que, em virtude do cancelamento unilateral do voo pela companhia, teve que realizar o primeiro trajeto da viagem (João Pessoa-PB para Recife-PE) utilizando-se de táxi, para só então seguir viagem aérea da capital pernambucana para seu destino (Salvador-BA) em voo da requerida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em identificar se a situação vivenciada pela autora enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
5. O art. 21, inc. II, da Resolução no 400/2016 da ANAC, prevê que, em casos de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, deve o transportador oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, sendo que a escolha cabe ao passageiro.
6. É incontroverso nos autos o cancelamento do primeiro trecho do voo, bem como a disponibilização do serviço de transporte terrestre (táxi) pela ré à passageira, que o aceitou e chegou ao destino onde faria conexão (Recife-PE) rumo à Salvador - BA em horário adequado para embarque no voo seguinte (originalmente contratado).
7. Sobreleva notar que a realização de trecho da viagem por via terrestre, por si só, não enseja o tipo de reparação pretendida, mormente tendo a passageira chegado ao destino a tempo de embarcar na conexão prevista. Dito de outro modo, a empresa ré prestou corretamente a assistência a que estava obrigada. Ademais, como não há provas de outros desdobramentos prejudiciais à consumidora, tais como perda de compromissos previamente agendados ou da conexão seguinte; atraso excessivo, etc não se há de falar em compensação por danos morais, motivo pelo qual merece ser mantida intacta a sentença.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 21, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.